Tribunal: CARF
Processo: 13502.000098/2005-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.000098/2005-17
ACÓRDÃO
3402-012.480 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Exercício: 2003
CRÉDITO DE PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMOS.
O REsp 1.221.170 fincou entendimento de que o conceito de insumo,
disposto pelo artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637 e 10.833, corresponde aos
critérios de essencialidade e relevância de bens ou serviços utilizados no
processo produtivo do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito ao crédito relativo aos insumos ácido
cítrico, tinta para cabeça da impressora e serviços de transporte das máquinas utilizadas para
extração de madeira.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Luiz
Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Honorio dos Santos,
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.480 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000098/2005-17
2
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direito aqui discutidos, adoto relatório constante à
Resolução no 3402-002.579:
Em exame Processo Administrativo decorrente de Pedido de Ressarcimento apresentado
em Formulário, referente a créditos da Contribuição para o PIS/Pasep – exportação,
apurados no regime não cumulativo do Período de Apuração – 1o Trimestre de 2003.
Vinculadas ao Pedido de Ressarcimento, foram apresentadas Declarações de
Compensação utilizando-se do crédito detalhado.
Em apreciação pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Camaçari/BA, através do
Parecer DRF/CCI/Saort no 0240/2010 e Despacho Decisório DRF/CCI no 0018/2011, a RFB
concluiu pelo reconhecimento parcial do direito creditório, sendo realizadas glosas
referentes a insumos, a depreciação de bens do ativo imobilizado em virtude da não
apresentação das Notas Fiscais e créditos fretes relativos ao transporte de máquinas.
Ciente da decisão, a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade à Delegacia
da Receita Federal de Julgamento/BA, que, por unanimidade, entendeu pela sua parcial
procedência, conforme ementa que segue:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 31/01/2003 a
31/03/2003 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. INSUMOS.
Somente geram créditos da contribuição paia o PIS as despesas com matéria-prima,
produto intermediário, material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades tísicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado. O termo "insumo" não pode ser interpretado como
lodo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa,
mas. sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam
aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do
serviço da atividade. INSUMOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE. É inócuo suscitar
na esfera administrativa alegação de ilegalidade de ato normativo editado pela Receita
Federal. MATERIAL DE EMBALAGEM. Inexistindo provas de que se trata de material de
transporte, utilizado apenas e tão somente para permitir ou facilitar o transporte dos
produtos, e em se tratando de aquisição de material de embalagem, reconhece-se o
crédito apurado sobre a sistemática não cumulativa da contribuição para o PIS.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido em
Parte”
Inconformada com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) alegando, em síntese:
a) Créditos de bens adquiridos como insumo: o item com provimento negado (“tinta para
cabeça da impressora willet”) é insumo de acordo com o entendimento do CARF, sendo
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.480 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000098/2005-17
3
incabível a apreciação de tal item de acordo com as Instruções Normativas no 247/02 e
404/04, visto que o conceito de insumo para o PIS e a Cofins é mais amplo do que o
previsto para o IPI. Conclui que o insumo é essencial e indispensável ao seu processo
produtivo.
b) Créditos sobre os encargos de depreciação: Glosadas pelo Auditor-Fiscal em virtude da
não apresentação de documentação comprobatória, a DRJ manteve a decisão concluindo
por desnecessária realização de diligência. A recorrente insiste no seu direito ao crédito,
destacando que a realização de diligência concluiria pelo reconhecimento do direito
creditório e sua não realização implica em cerceamento ao direito de defesa. Defende
ainda que a exigência de apresentação das Notas Fiscais é abusiva, pois não prevista na
legislação regulamentadora da matéria. Acrescenta ainda que a autoridade administrativa
tem acesso às informações solicitadas, devidamente declaradas em Dacon e DIPJ, sendo
violação à razoabilidade, moralidade e legalidade o não reconhecimento do direito
creditório em decorrência de aspectos formais quando teria acesso às informações
solicitadas. Neste processo, a recorrente destaca ter apresentado informações elaboradas
com base em seu software de gestão empresarial que, no seu entender, comprovam o
direito pleiteado.
c) Créditos decorrentes de serviços de transporte das máquinas para as áreas de corte: A
DRF e o acórdão recorrido decidiram pela improcedência do desconto de crédito sobre os
serviços de transporte das máquinas até o local de extração da madeira. O colegiado a
quo destacou tratar-se de um estágio inicial, que os serviços não são aplicados ou
consumidos diretamente na produção ou fabricação do produto final. O contribuinte
esclarece que o transporte das máquinas para a área de corte é um serviço que integra o
seu processo produtivo, devendo ser concedido o direito ao crédito por enquadrar-se no
conceito de serviço insumo previsto na Lei no 10.637/2002.
O processo foi baixado em diligência, com objetivo de:
(...) Desta forma, VOTO por converter o julgamento em diligência para que: a) Seja juntado
aos autos o conteúdo do CD apresentado pela recorrente (fl. 278); b) Sejam apreciadas
pela Unidade de Origem as informações do CD e do Laudo de Reavaliação do Ativo
Imobilizado, para elaboração de Relatório de Diligência relativo às informações
apresentadas, destacando eventual alteração no reconhecimento do direito creditório,
podendo inclusive realizar novas diligências para complementação do conteúdo
apresentado por meio de outros documentos; c) Facultar ao contribuinte prazo de 30
(trinta) dias para manifestação relativa ao Relatório de Diligência; d) Devolver o processo
ao CARF após o prazo concedido, com ou sem manifestação do interessado, para
julgamento.
A informação fiscal EQAUD1/DRFSDR no 4.249/2024 foi juntada aos autos e o
contribuinte apresentou manifestação sobre os termos do relatório apresentado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.480 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000098/2005-17
4
Cinge-se a controvérsia no direito a créditos da Contribuição para o PIS/Pasep –
exportação, apurados no regime não cumulativo do Período de Apuração – 1o Trimestre de 2003,
tendo em vista que, através do Parecer DRF/CCI/Saort no 0240/2010 e Despacho Decisório
DRF/CCI no 0018/2011, a RFB concluiu pelo reconhecimento parcial do direito creditório, sendo
realizadas glosas referentes a insumos, a depreciação de bens do ativo imobilizado em virtude da
não apresentação das Notas Fiscais e créditos fretes relativos ao transporte de máquinas.
O julgamento do recurso voluntário, num primeiro momento, foi convertido em
diligência, com retorno da informação fiscal com as seguintes considerações:
1. A presente diligência, requerida através da Resolução no3402-002.579
(fls.590/593), tem o objetivo de prestar esclarecimentos a 2aTurma
Ordinária da 4a Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), no sentido de dar seguimento à apreciação do Recurso Voluntário,
fls.458/474, contra parte do Acórdão no 15-27.612 da 4a Turma da
DRJ/SDR, às fls. 440/451, emitido em 05/07/2011.
2. O processo em questão trata do Pedido de Ressarcimento em formulário
(fl.170) e as Declarações de Compensação vinculadas (fls.172/191), através
do qual a Interessada pleiteou crédito próprio oriundo da sistemática de
apuração da contribuição para o PIS/PASEP no regime não cumulativo –
Exportação, referente ao período de apuração do 1o trimestre de 2003,
montante correspondente a R$380.034,58.
3. A partir da análise do direito creditório através do Parecer
DRF/CCI/SARAC no240/2010 (fls. 210/227) e Despacho Decisório
DRF/CCI/SARAC
no018/2011
(fls.
233/234),
concluiu-se
pelo
reconhecimento parcial do direito creditório no valor total de
R$330.331,03, o qual não foi suficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual as DCOMPs foram
homologadas parcialmente até o limite do crédito reconhecido.
4. O contribuinte não concordou com a decisão e interpôs Manifestação de
Inconformidade (fls.239/257) junto à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Salvador/Bahia, contestando a decisão do Despacho
Decisório. A DRJ/SDR através do Acórdão no 15-27.612 decidiu pelo
reconhecimento parcial do direito creditório e homologação das
compensações até o limite do crédito.
5. Após não se conformar com a decisão da DRJ, o contribuinte recorreu ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) alegando, em síntese:
a) Créditos de bens adquiridos como insumo: o item com provimento
negado (“tinta para cabeça da impressora willet”) é insumo de acordo com
o entendimento do CARF, sendo incabível a apreciação de tal item de
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.480 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000098/2005-17
5
acordo com as Instruções Normativas no 247/02 e 404/04, visto que o
conceito de insumo para o PIS e a Cofins é mais amplo do que o previsto
para o IPI. Conclui que o insumo é essencial e indispensável ao seu
processo produtivo.
b) Créditos sobre os encargos de depreciação: Glosadas pelo Auditor-Fiscal
em virtude da não apresentação de documentação comprobatória, a DRJ
manteve a decisão concluindo por desnecessária realização de diligência. A
recorrente insiste no seu direito ao crédito, destacando que a realização de
diligência concluiria pelo reconhecimento do direito creditório e sua não
realização implica em cerceamento ao direito de defesa. Defende ainda
que a exigência de apresentação das Notas Fiscais é abusiva, pois não
prevista na legislação regulamentadora da matéria. Acrescenta ainda que a
autoridade administrativa tem acesso às informações solicitadas,
devidamente declaradas em Dacon e DIPJ, sendo violação à razoabilidade,
moralidade e legalidade o não reconhecimento do direito creditório em
decorrência de aspectos formais quando teria acesso às informações
solicitadas. Neste processo, a recorrente destaca ter apresentado
informações elaboradas com base em seu software de gestão empresarial
que, no seu entender, comprovam o direito pleiteado.
c) Créditos decorrentes de serviços de transporte das máquinas para as
áreas de corte: A DRF e o acórdão recorrido decidiram pela improcedência
do desconto de crédito sobre os serviços de transporte das máquinas até o
local de extração da madeira. O colegiado a quo destacou tratar-se de um
estágio inicial, que os serviços não são aplicados ou consumidos
diretamente na produção ou fabricação do produto final. O contribuinte
esclarece que o transporte das máquinas para a área de corte é um serviço
que integra o seu processo produtivo, devendo ser concedido o direito ao
crédito por enquadrar-se no conceito de serviço insumo previsto na Lei no
10.637/2002.
6. Em relação aos créditos decorrentes de encargos de depreciação
pertencentes ao Ativo Imobilizado, estes foram glosados por falta de
documentação comprobatória. No Recurso Voluntário apresentado, o
contribuinte aduz que apresentou um CD com informações acerca deste
tipo de crédito que não constavam nos autos, por conseguinte o CARF
converteu o julgamento em diligência com o objetivo de:
a) Seja juntado aos autos o conteúdo do CD apresentado pela recorrente
(fl. 278);
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.480 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000098/2005-17
6
b) Sejam apreciadas pela Unidade de Origem as informações do CD e do
Laudo de Reavaliação do Ativo Imobilizado, para elaboração de Relatório
de Diligência relativo às informações apresentadas, destacando eventual
alteração no reconhecimento do direito creditório, podendo inclusive
realizar novas diligências para complementação do conteúdo apresentado
por meio de outros documentos;
c) Facultar ao contribuinte prazo de 30 (trinta) dias para manifestação
relativa ao Relatório de Diligência; d) Devolver o processo ao CARF após o
prazo concedido, com ou sem manifestação do interessado, para
julgamento.
7. A empresa alega na Manifestação de Inconformidade, às fls.384/385,
que apresentou Laudo de Reavaliação de Ativo Imobilizado elaborado pela
PricewaterhouseCoopers, DOC.1 e relatório SAP, software de gestão
empresarial, Doc.02 em CD anexo, como formar de comprovar a existência
de depreciação de tais bens do ativo imobilizado, os quais não possuía mais
as notas fiscais de aquisição.
8. O laudo de reavaliação de ativo imobilizado (Doc 01), supracitado,
corresponde ao “Balanço patrimonial em 30 de setembro de 2003 e
parecer dos auditores independentes”, no qual encontram-se as
demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas anexadas, às
folhas 252/276. No CD que foi recuperado, constava as informações
elaboradas com o software de gestão empresarial mencionado pela
manifestante, apresentadas em planilhas contendo os Relatórios Mensais
de Depreciação dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2003 (Deprec
jan 03a, Deprec fev 03a e Deprec mar 03a), Doc 02. Porém, só foi possível
extrair a planilha referente ao mês de fevereiro de 2003 (anexado à fl.595),
os outros dois documentos deram erro e não foi possível abrir e ver as
informações. Nesta planilha encontram-se colunas descritas da seguinte
forma: “Empr.”, “Centro CST”, “Ano”, “Per”, “Classe”, “Áre”, “Imobilizado”,
“Sbno”, “No inventário”, “Depr.Norm. a lanç”.
9. No entanto, os documentos 01 e 02 já haviam sido avaliados no
julgamento da DRJ e esta auditoria está em concordância que estes não
permitem confirmar a quais bens do ativo imobilizado se referem os
valores dos encargos de depreciação constantes nos respectivos DACON.
10. Nos dois documentos apresentados, não é possível determinar a
regularidade dos créditos referentes aos encargos de depreciação. É
fundamental avaliar como os bens do ativo imobilizado se relacionam com
o processo produtivo da empresa. Além disso, é necessário identificar
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.480 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000098/2005-17
7
claramente quais bens do ativo imobilizado foram adquiridos no mercado
interno e quais foram importados. Cabe ao contribuinte fornecer a
documentação que detalhe cada item do ativo permanente, permitindo
assim a verificação das duas condições mencionadas.
11. Não foram apresentados registros contábeis e documentos que os
comprovem. Portanto, para validar a existência de um crédito associado a
um registro contábil, não é suficiente apenas mostrar o registro; é
necessário também especificar os documentos que o sustentam.
Considerando a insuficiência probatória, ratificada pela diligência realizada em
análise do conjunto probatório presente nos autos, nego provimento ao recurso voluntário em
relação aos créditos pleiteados relativos aos encargos de depreciação/ativo imobilizado.

Insumos e serviços de transporte de máquinas
Aduz o contribuinte no recurso voluntário que faz jus aos créditos considerados
insumos: tinta para cabeça da impressora, cimento, vipphone e ácido cítrico.
Embora trace considerações gerais sobre os insumos cimento e vipphone, não
dispõe de como são aplicados no processo produtivo, tão menos produzem provas hábeis a
demonstrar o emprego de tais insumos. Contudo, apresenta detalhes de utilização apenas dos
insumos tinta para cabeça da impressora e ácido cítrico, na perspectiva do processo produtivo da
pessoa jurídica:

Além disso, afirma que a glosa relativa aos serviços de transporte de máquinas
diretamente utilizadas na extração de madeira também não procede, considerando tal serviço
essencial ao seu processo produtivo, porque o produto final se trata justamente da celulose
solúvel, que é oriunda da extração de madeira, matéria-prima primordial.
Dispensada as costumeiras considerações sobre o conceito de insumos, fincado
pelo julgamento do REsp 1.221.170, em que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que insumo é
todo bem e serviço essencial e/ou relevante ao processo produtivo do contribuinte, entendo que
deve ser reconhecido o crédito relativo aos insumos: tinta utilizada nas impressoras industriais,
posto que é essencial para identificação dos produtos, bem como do ácido cítrico, utilizado para
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.480 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000098/2005-17
8
lavagem química do sistema de osmose reversa. Também entendo que os serviços de transporte
das máquinas utilizadas na extração de madeira são essenciais ao processo produtivo em questão,
inconteste a prova trazida aos autos mediante as notas fiscais.
Isto posto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o
direito ao crédito relativo aos insumos ácido cítrico, tinta para cabeça da impressora e serviços de
transporte das máquinas utilizadas para extração de madeira.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 628
DF CARF MF
Original